Tribunal: TJSP
Processo: 1020763-90.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a inexigibilidade do débito, sem indenização. Apelo da parte autora pleiteando a reforma na parte desfavorável. Sem razão. Sentença mantida na íntegra. Ausência de danos morais. Anotação anterior. Incidência da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a inexigibilidade do débito, sem indenização. Apelo da parte autora pleiteando a reforma na parte desfavorável. Sem razão. Sentença mantida na íntegra. Ausência de danos morais. Anotação anterior. Incidência da Súmula no 385 do STJ. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020763-
90.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DALILA AGNES
PEDRINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020763-90.2019.8.26.0405 -Voto no 20905
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais,
em razão de inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a
inexigibilidade do débito, sem indenização. Apelo da parte autora
pleiteando a reforma na parte desfavorável. Sem razão. Sentença
mantida na íntegra. Ausência de danos morais. Anotação anterior.
Incidência da Súmula no 385 do STJ. Honorários recursais fixados.
Recurso desprovido.
VOTO n° 20905
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Dalila
Agnes Pedrina da Silva contra a r. sentença de fls. 106/109, proferida na ação
declaratória e indenizatória proposta em face de Banco Bradesco Cartões S/A,
que julgou o pedido parcialmente procedente a fim de DECLARAR
INEXIGÍVEIS AS OPERAÇÕES indicadas na inicial. Em consequência, RESOLVO
O MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO em que são partes aquelas inicialmente
nominadas, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil. Arcará o banco com o pagamento das custas e da verba
honorária arbitrada à ordem de R$ 600,00, por equidade, sujeita à incidência
de juros de mora da ordem de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado
(fls. 108).
Sustenta o apelante (fls. 113/137) em apertada síntese,
(A) a necessidade fixação de uma indenização pelos danos morais sofridos,
afastando-se a incidência da Súmula n° 385 do STJ; (B) a necessária inversão
do ônus sucumbencial; e, por fim, (C) requer o provimento do recurso para
que a r. sentença seja parcialmente reformada.
Apresentadas
as
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção do decidido (fls. 141/145). O recurso foi regularmente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020763-90.2019.8.26.0405 -Voto no 20905
3
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo e isento de
preparo por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (fls. 49). Conheço-o.
A r. sentença recorrida, lavrada pelo digno magistrado
Wilson Lisboa Ribeiro, merece ser mantida na íntegra.
Incontroversa a inexistência do débito apontado, no
presente recurso se discute apenas a existência ou não dos danos morais.
Analisando-se o documento de fls. 44/48, observa-se que
a apelante possui o nome registrado nos órgãos de proteção ao crédito por
iniciativa anterior de outro credor.
Ora,
se
a
recorrente
possui
outro
apontamento
precedente em seu nome, não é possível que mais uma inscrição venha a lhe
causar danos morais.
De fato, como há inscrição anterior a aqui debatida, não
foi esta capaz de frustrar a obtenção de crédito ou obstáculo para alguma
transação comercial. Não houve aqui, outrossim, dano moral indenizável à
apelante.
Neste sentido, a Súmula no 385 do STJ:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não
cabe
indenização
por
dano
moral,
quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento. No mais, a mera discussão, em juízo ou
extrajudicialmente, do outro apontamento, que precede ao aqui debatido, não
serve para provar que ele tenha sido realizado de forma irregular ou se alterar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020763-90.2019.8.26.0405 -Voto no 20905
4
o quadro acima observado.
Ressalte-se não ser necessário à parte contrária arguir a
aplicação da referida súmula para o douto juízo monocrático reconhecer a sua
incidência. Impera a regra pela qual da mihi factum, dabo tibi jus.
Desta forma, ante a ausência de danos morais, fica
desprovido o recurso de apelação.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
No mais, nos termos do previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase via
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência
de R$ 600,00 para R$ 1.000,00, atualizados a partir da presente sessão de
julgamento, em favor do patrono da recorrida, ressalvada a gratuidade
processual de que faz jus o apelante (fls. 49).
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020763-90.2019.8.26.0405 -Voto no 20905
5
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)